Tribunal: TJES
Processo: 5025583-89.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025583-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY PATROCINIO FELIPE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025583-89.2023.8.08.0035

RECORRENTE: WESLEY PATROCINIO FELIPE

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE A PARTIR DE 03 ANOS DO ENQUADRAMENTO, COMO DETERMINA A LEI
6.259/2019
. AUSÊNCIA DE PROVA DAS TESES AUTORAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8401275. Contrarrazões no Id. 8401278.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8401275), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC)
.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8401266), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘ Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos insertos na petição inicial.”

Trata-se de ação de rito ordinário sob argumento de que é guarda municipal de Vila Velha desde 20/12/2013, tendo concluído o estágio probatório em 20/12/2016. Quando o Requerente ingressou no cargo público, estava submetido à Lei Municipal nº 5.203/2011, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento do Quadro Técnico e Administrativo do Município de Vila Velha/ES. Ocorre que em 04/11/2019 foi publicada a Lei Municipal nº 6.259, que instituiu o Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos dos Guardas e dos Agentes Municipais de Trânsito de Vila Velha e, por ser lei específica, passou a ser aplicável ao autor. A nova lei manteve a promoção por escolaridade, mas alterou algumas regras. Alega que obteve título de pós-graduação em 30/08/2022, assim, a promoção por escolaridade deveria ter acontecido a partir de tal data. Contudo, o Município somente concedeu a promoção a partir de janeiro de 2023. Alega que após o cumprimento do estágio probatório possui direito subjetivo em obter a promoção por escolaridade. No mérito, requer sejam aplicados os efeitos da Lei nº 6.259/2019 para promoção por escolaridade, com reflexos salariais a partir do momento em que preenchidos os requisitos legais, em 30/08/2022. Subsidiariamente, que sejam aplicados os efeitos da Lei nº 5.203/2011 para promoção por escolaridade, com reflexos salariais a partir do momento em que preenchidos os requisitos legais, em 30/08/2022.

Em suma, o magistrado de 1º grau julgou improcedentes os pedidos autorais, pois entendeu que a Lei Municipal nº 6.259/2019 é clara no sentido de que a promoção por escolaridade somente ocorre após 03 anos do enquadramento.

Em que pese os argumentos recursais, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

O autor é guarda municipal de Vila Velha desde 2013 e cumpriu o estágio probatório em 2016.

A Lei Municipal instituiu o plano de cargo, carreira e vencimentos dos guardas municipais e dos agentes municipais de trânsito de Vila Velha.

E quanto à promoção por escolaridade, o art. 58 é claro no sentido de que ela se dá após 03 anos do enquadramento e não a partir da obtenção do título, como pretende o recorrente. Veja-se:

Art. 58 Para o processo de enquadramento dos Guardas Municipais de Vila Velha e dos Agentes Municipais de Trânsito, serão observados os seguintes critérios:

§ 1º O servidor enquadrado ocupará, o padrão de vencimento de acordo com o Anexo I desta Lei e uma vez identificada a faixa de vencimento correspondente, ocupará o padrão respectivo ao tempo de serviço no cargo efetivo que ocupa.

§ 2º Nenhum servidor será enquadrado com base em cargo que ocupa em comissão, em desvio de função, em substituição ou em acumulação ilegal.

§ 3º A primeira progressão por antiguidade, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais e dos Agentes Municipais de Trânsito será concedida após 02 (dois) anos a contar da data de publicação do enquadramento.

§ 4º A primeira progressão por desempenho e merecimento, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais será concedida após 03 (três) anos a contar da data de publicação do enquadramento.

§ 5º O prazo para a primeira promoção por escolaridade, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais, se iniciará após 03 (três) anos da data de publicação do enquadramento. (grifo nosso)

No mesmo sentido é o art. 9º do Decreto nº 486/2019, que regulamenta os artigos 58 a 65 da lei n" 6.259 de 04 de novembro de 2019, do enquadramento dos guardas municipais de Vila Velha e dos agentes municipais de trânsito: “
O prazo para a primeira promoção por escolaridade, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais, se iniciará após 03 (três) anos da data de publicação do enquadramento.
”

O recorrente alega que devem ser aplicados os arts. 24 e 62 da mencionada lei. Contudo, os dispositivos devem ser interpretados conjuntamente. Esses arts. não dispõem que a promoção por escolaridade ocorre a partir da obtenção do título bem como não afastam a necessidade de enquadramento prevista no art. 58. Veja-se o teor dos arts. 24 e 62:

Art. 24 A promoção por escolaridade é a elevação profissional para nível superior, no âmbito da mesma carreira.

§ 1º A primeira promoção por escolaridade somente poderá se dar após o cumprimento do estágio probatório, mediante requerimento.

§ 2º As promoções subsequentes ocorrerão a cada 3 (três) anos, após a primeira progressão, mediante requerimento.

(...)

Art. 62 No processo de enquadramento serão considerados os seguintes fatores:

I – tempo de serviço;

II - nível de vencimento dos cargos, conforme títulos já apresentados.

Parágrafo único. Os títulos utilizados anteriormente para promoção ou progressão, inclusive aquelas realizadas com base na Lei Municipal nº 5.203/2011, não poderão ser reapresentados.

Assim, tendo o enquadramento do autor ocorrido em 06/01/2020 (Id. 8401253), correta a promoção por escolaridade pela Pós-Graduação em 07/01/2023 (Id. 8401255).

No mais, o recorrente subsidiariamente requereu a aplicação da Lei nº 5.203/2011 para promoção por escolaridade, porém tal aplicação não é possível pelos princípios da especialidade e do
tempus regit actum
, já que a mencionada lei era aplicada a todos os servidores do poder executivo enquanto a lei nº 6.259/2019 é aplicável aos guardas municipais bem como a obtenção do título ocorreu em 30/08/2022 (Id. 8401254).

O art. 5º do Decreto nº 486/2019 até possibilita a aplicação da Lei nº 5.203/2011, mas para isso era necessário que o servidor apresentasse requerimento até 31/10/2019 e tivesse preenchido todos os requisitos para a promoção por escolaridade, o que não ocorreu no caso em tela, pois não houve pedido e o título é de 2022. Veja-se:

Art. 5° No ato de enquadramento serão considerados os níveis de vencimento do cargo, em que os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito se encontram e/ou já possuem como direito adquirido, caracterizado este como aquele servidor que até a data do início da vigência da Lei n° 6.259/2019 havia preenchido os seguintes requisitos cumulativos;

I - protocolado pedido administrativo apresentando o título para fins de progressão por escolaridade até a data de 31 de outubro de 2019, e;

II - tenha completado o tempo necessário e todos os demais requisitos legais de progressão por escolaridade previstos na Lei n° 5.203/2011 até a data de 31 de outubro de 2019
. (grifo nosso)

Art. 6° Os processos com requerimentos apresentados, após a data da publicação da Lei n° 6.259/2019 serão analisados sobre os critérios dessa nova legislação.

No mais, o servidor público não possui direito subjetivo à imutabilidade de seu regime jurídico. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR NÍVEL DE ESCOLARIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
No caso vertente, ficou demonstrado que o apelante não havia atendido o tempo necessário na época em que fez o seu requerimento administrativo, nos termos do inciso II, do art. 5º, do Decreto nº 486/2019 c/c §4º, do art. 14, da Lei Municipal nº 5.203/2011, conforme restou explicitado no desfecho do processo administrativo iniciado por ele perante a Administração Pública, cuja temática não passou despercebida na sentença recorrida. 2. Segundo já decidiu este TJES, “[...] O servidor público não possui direito subjetivo à imutabilidade do regime jurídico. O interesse público pode determinar a modificação do regime jurídico por lei para a adequação da carreira às novas demandas da Administração.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 060170006427, Relator DES.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2023, Data da Publicação no Diário: 08/03/2023) 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. Vitória, 03 de outubro de 2023. RELATORA (TJES - Número: 0007440-45.2020.8.08.0035 - Data: 05/Oct/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Enquadramento)

Por fim, colaciono julgados das Turmas Recursais com casos idênticos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MODIFICADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

Assim sendo, a requerida se submete a Lei Municipal n° 6.259/2019, especialmente em seu art. 58, § 5°, estabeleceu que a primeira progressão de carreira, por escolaridade, somente poderia ser requerida decorrido o lapso temporal de três (03) anos, contados da data de publicação do enquadramento do servidor.

Sendo assim, somente decorrido 03 (três) anos, contados da data de publicação do enquadramento, é que o servidor terá a opção de requerer a progressão por escolaridade.

Importante consignar que a progressão após os 03 anos da publicação do enquadramento já foi realizada pelas Portarias n° 194/2023 e 501/2023, ocupando a requerida o nível "III - Pós-graduação", referência 4, em decorrência da progressão por desempenho e merecimento.

Nesse âmbito, sob os fundamentos acima expostos, entendo pela improcedência dos pedidos autorais, uma vez que a recorrida foi devidamente beneficiada pelas progressões funcionais que faz jus. (...)

(TJES - Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma - Data: 22/Mar/2024 - Número: 5022085-82.2023.8.08.0035 - Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES - Classe: Recurso Inominado Cível - Assunto: Subsídios)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MANEJADA POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. (...) PARA O ENQUADRAMENTO, COM RELAÇÃO ÀS PROGRESSÕES POR DESEMPENHO E POR ESCOLARIDADE, O ART. 58 ESTABELECEU QUE O PRAZO PARA A PRIMEIRA PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE E POR DESEMPENHO, APÓS O ENQUADRAMENTO DOS ATUAIS GUARDAS MUNICIPAIS, SE INICIARÁ APÓS 03 (TRÊS) ANOS DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO (ART. 58, §4º, §5º DA LEI 6.259/2019). O ART. 62 DA LEI 6.259/2019 ESTABELECEU QUE SERIAM CONSIDERADOS OS FATORES TEMPO DE SERVIÇO, NÍVEL DE VENCIMENTO DOS CARGOS, CONFORME TÍTULOS JÁ APRESENTADOS, E OS TÍTULOS UTILIZADOS ANTERIORMENTE PARA PROMOÇÃO OU PROGRESSÃO, INCLUSIVE AQUELES REALIZADOS COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011, NÃO PODERÃO SER REAPRESENTADOS. OUTROSSIM, O § ÚNICO DO ART. 18 E O §1º DO ART. 24 DA LEI 6.259/2019 SÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE VENHAM A OCUPAR O CARGO DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI, AO PASSO QUE, COM RELAÇÃO AOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS ANTES DELA, APLICAM-SE AS REGRAS DE ENQUADRAMENTO (ART. 58 AO 65-A DA LEI 6.529/2019). DESTA FORMA, AINDA QUE O REQUERENTE TIVESSE TRÊS ANOS NA CARREIRA AO TEMPO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 6.259/2019, ISSO NÃO IMPLICA EM SUA PROMOÇÃO COM BASE NO §1º DO ART. 24 DA LEI 6.529/2019, SOB PENA DE SE APLICAR EFEITO RETROATIVO À REFERIDA NORMA, PARA ATINGIR O PERÍODO EM QUE ESTAVA EM VIGOR A LEI 5.203/2011. (...)
CONFORME EXTRAI-SE DOS AUTOS, O REQUERENTE FOI PROMOVIDO POR ESCOLARIDADE (PORTARIA Nº 061/2023) NO ANO DE 2023, TRÊS ANOS APÓS O SEU ENQUADRAMENTO (DECRETO Nº 01/2020), TAL COMO PREVÊ O ART. 58, §§4º E 5º DA LEI 6.259/2019 (ID’S. 7240863 E 7240864).
VALE DIZER, SEGUNDO O REQUERENTE, COMO ELE INGRESSOU NA CARREIRA EM 14/07/2016, TERIA CUMPRIDO O ESTÁGIO PROBATÓRIO EM 14/07/2019, DATA QUE DEVERIA TER SIDO CONSIDERADA PARA FINS DE PROMOÇÃO COM BASE NA LEI 6.259/2019. MAS, ESSA LEI ENTROU EM VIGOR EM 11/2019, PORTANTO EM TEMPO DEPOIS DAQUELE PERÍODO. APLICÁ-LA IN CASU SIGNIFICARIA INVADIR O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI 5.203/2011, O QUE NÃO SE MOSTRA CORRETO (...) RESUMIDAMENTE, TODOS OS PEDIDOS DO REQUERENTE IMPLICAM NA RETROATIVIDADE DA LEI 6.259/2019 PARA ATINGIR O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI 5.203/2011. ENTRETANTO, TAL EXPEDIENTE NÃO É POSSÍVEL, POIS “a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”.
NA VERDADE, ACOLHER AS PRETENSÕES DO REQUERENTE SIGNIFICARIA CRIAR NOVAS REGRAS DE TRANSIÇÃO (ENQUADRAMENTO), À REVELIA DAQUELAS DISPOSTAS NA LEI MUNICIPAL Nº 6.259/2019 E NO DECRETO Nº 486/2019, IMPLICANDO EM VANTAGENS NA CARREIRA, E FINANCEIRAS, INDEVIDAS, VIOLANDO O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, SEPARAÇÃO DOS PODERES E O DA ISONOMIA PARA COM OS DEMAIS SERVIDORES NA MESMA CONDIÇÃO DO REQUERENTE, QUE SE SUBMETERAM ÀS REGRAS IMPOSTAS POR AQUELES DISPOSITIVOS LEGAIS (CF/88, ART. 2º, ART. 5º E ART. 37).
(...) (6). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. (...) (TJES - Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma - Data: 08/May/2024 - Número: 5026500-11.2023.8.08.0035 - Magistrado: FELIPE LEITAO GOMES - Classe: Recurso Inominado Cível - Assunto: Enquadramento) (grifos nossos)

Logo,
mantenho a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre a causa, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, por força da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)